Tribunal: TJDFT
Processo: 0725878-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
Processo : 0725878-45.2022.8.07.0000 DESPACHO O agravante apresentou comprovante de pagamento (id. 37949648 e 37949649) desacompanhado da guia de custas do TJDFT, não comprovando, no prazo legal, o recolhimento do preparo. Assim, nos termos do art. 87, I e § 1o, do RITJDF, bem como do art. 932, inc. I e VIII, e parágrafo único c/c o art. 1.007, § 4o, do CPC, ao agravante para recolher o preparo em dobro, sob pena de deserção. Prazo: 05 (cinco) dias. Intime-se. Brasília - DF, 21 de agosto de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator